Tribunal: TJDFT
Processo: 0006779-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DOS RÉUS. CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO. nulidade. intimação. ausência de defesa. primazia do julgamento do mérito. SIMULAÇÃO. DISPARIDADE ENTRE A VONTADE MANIFESTADA E A VONTADE OCULTA. RECURSO DA AUTORA. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

1. Para a realização da citação por edital, não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, pois basta a adoção de medidas que comprovem que está em local incerto e não sabido.

2. Em homenagem ao princípio da primazia do julgamento do mérito e da inexistência de nulidade sem demonstração de prejuízo, não há que se falar em nulidade processual se um dos réus, embora menor de idade, foi intimado, mas não apresentou defesa.

3. O artigo 167, do Código Civil de 2002, traz um rol exemplificativo que, sem prejuízo das hipóteses de simulação lá previstas, o vício pode estar presente todas as vezes que houver uma disparidade entre a vontade manifesta e a vontade oculta. Dessa forma, declarado nulo o negócio jurídico, as partes voltam ao status quo ante.

4. Comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ficando, consequentemente, obrigado a reparar o dano (artigos 186 e 927 do Código Civil).

5. O prejuízo imaterial dos danos morais é uma decorrência natural da violação do direito da personalidade, que não restou demonstrado na espécie.

6. Preliminares rejeitadas.

7. Recurso dos réus conhecido e desprovido.

8. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.